Tribunal: TJSP
Processo: 2011678-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Novo julgamento do recurso após a anulação do acórdão anterior em razão de vício na intimação do patrono da agravada. Resultado do julgamento que deve ser mantido, em que pese a contraminuta apresentada. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para se suspender o procedimento de consolidação da posse e leilão. Reforma. Presença dos requisitos do art. 300 do

Ementa:
Agravo de instrumento. Novo julgamento do recurso após a anulação do acórdão anterior em razão de vício na intimação do patrono da agravada. Resultado do julgamento que deve ser mantido, em que pese a contraminuta apresentada. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para se suspender o procedimento de consolidação da posse e leilão. Reforma. Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Indícios de desvirtuamento da natureza do negócio jurídico com o objetivo de suprimir o direito de rescisão do contrato e o recebimento de parte do que o comprador pagou pelo imóvel. Alienação do imóvel em leilão que pode trazer prejuízos graves aos agravantes ou, até mesmo, ao terceiro arrematante. Decisão reformada. Recurso a que se dá provimento.